Tribunal: STF
Processo: ARE 1510160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. LICENÇA ESPECIAL ADQUIRIDA E NÃO GOZADA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. TEMPO UTILIZADO PARA CÁLCULO DA REFORMA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. DECRETO 20.910/32 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS. ARTIGO 85, § 3º, II DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por FLAVIA SOKELAND FREITAS e outros (evento 51 JFRJ), tendo por objeto a sentença (evento 42 JFRJ), proferida na ação pelo procedimento comum, proposta contra a UNIÃO FEDERAL, na qual os autores, ora apelantes, objetivam provimento jurisdicional que lhes assegure a conversão em pecúnia de três períodos de licença especial não gozada e não utilizada para fins de cômputo de tempo para a aposentadoria, bem como da conversão em pecúnia de oito meses de férias não usufruídas, devidamente corrigidos monetariamente, do militar falecido, Luiz Fernando Freitas.



    2. Como causa de pedir, alegam que são herdeiros de militar de carreira da Marinha Brasileira, que ingressou no Serviço Ativo, em 08/03/58, e foi transferido para a reserva remunerada, em 16/01/91, quando já contava com mais de trinta anos de serviço militar.



    3. Prosseguem afirmando que, na ocasião da passagem para a inatividade, o militar possuía três períodos de licença especial que não foram usufruídos e nem utilizados para contagem de tempo para fins de transferência para a reserva, bem como oito meses de férias não usufruídas, eis que já somava no ato da inativação, anos de serviço necessários para tal fim.



    4. Não merece acolhimento o recurso, pois o decisum foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial das cortes pátrias.



    5. Com efeito, revela-se improsperável a irresignação dos recorrentes, considerando a fundamentação da sentença objurgada, que se adota como razão de decidir, que constatou a ocorrência da prescrição para propositura da presente ação.



    6. Restou demonstrado que o militar foi para a reserva remunerada, reformado em 16 de janeiro de 1991, e apresente ação fora ajuizada em 18 de dezembro de 2020, quando já transcorridos mais de 29 anos, da sua transferência para a inatividade, operando-se a prescrição de fundo de direito com base no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    7. Correto e preciso o entendimento ali esposado, tendo em vista o princípio da actio nata, face à constatação, na hipótese, da ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos moldes do Decreto n° 20.910/1932, sobretudo levando-se em conta a jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais regionais federais, que se orientam no mesmo diapasão.



    8. De fato, a prescrição de ações contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto n° 20.910, de 06/01/1932, que dispõe, em seu artigo 1º, que: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data ou fato do qual se originaram.”



    9. Nas ação em que se busca retificação de ato administrativo, in casu, aquele do qual se originou a suposta lesão ao direito reclamado, a saber, a conversão em pecúnia de período de licença prêmio que alega não ter sido gozado nem contado em dobro por ocasião de sua reserva remunerada, situação jurídica base para os demais pleitos, quando há muito fulminada pelo lustro prescricional inserto no Decreto 20.910/32, não podendo mais a pretensão ser exercida, considerando-se a data das reforma, 16/01/1991, e a do ajuizamento da ação - 18/12/2020, quando decorridos mais de 29 anos do indigitado ato administrativo.



    10. E, “Conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, as dívidas passivas da União Estados e Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Nacional Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos da data do ato do qual se originaram.” (TRF2, AC 0125699- 70.2016.4.02.5101 Disp.07/08/2017).



    11. Outrossim, importa destacar a orientação firmada na Súmula nº 250, do extinto Tribunal Federal de Recursos, in verbis: “Súmula nº250/TFR — Prescreve em cinco anos a ação revisional da reforma do militar, a contar da publicação do respectivo ato”



    12. Quanto ao mérito propriamente dito, inviável sua apreciação ou mesmo a reforma da sentença guerreada, com o acolhimento dos pleitos trazidos na proemial, ainda que se mostrassem cabíveis, posto encontrarem-se, in casu, prejudicados pela ocorrência da prescrição em epígrafe. (TRF2, AC 2008.51.01.015153-6, T6, J. 04/02/2016)



    13. É no mesmo sentido, a jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento no sentido de que, as ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32: "o principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação".



    14. Em se tratando de Fazenda Pública, a renúncia à prescrição pressupõe expressa lei autorizativa. Assim, o instituto da renúncia à prescrição, norma de caráter essencialmente privado, não se compatibiliza com os princípios que regem a Administração Pública, de modo que a irrenunciabilidade de prescrição, no âmbito do regime de direito público, é consequência da própria indisponibilidade dos bens públicos, da legalidade objetiva, e da moralidade, todos de estatura constitucional, pelo que inaplicável qualquer normativo genérico, de caráter infraconstitucional, sendo inacolhível, como corolário, os argumentos da irresignação.



    15. Por fim, é importante ressaltar que a superveniência do Despacho Decisório n° 2/2018 e da Portaria Normativa nº 31/2018, ambos do Ministério da Defesa, de modo algum significou renúncia da Administração Pública à prescrição do fundo de direito. Isto porque se está diante de atos administrativos de efeitos abstratos, que apenas disciplinam as hipóteses de conversão em pecúnia de licença especial não gozada e não utilizada pelo militar para contagem de tempo de serviço e, ainda por cima, fazem ressalva expressa acerca da incidência do prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto n° 20.910/1932, tendo como dies a quo a passagem para a inatividade.



    16. No que se refere ao pedido de reavaliação do valor fixado a título de honorários advocatícios, necessário se faz efetuar pequeno ajuste na sentença.



    17. Isto porque, o valor atribuído à causa foi de R$ 530.847,72 (quinhentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), sendo a verba arbitrados em 10%, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, I do CPC.



    18. Contudo, o inciso I, parágrafo 3°, do art 85 do CPC, estipula o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, e na hipótese, o valor da causa ultrapassa o limite estabelecido de 200 salários- mínimos.



    19.Assim sendo, o valor dos honorários advocatícios deve ser alterado, de modo a ser aplicado o inciso II, parágrafo 3°, do art 85 do CPC, no percentual de 8% (oito por cento).



    20. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente